Tribunal: TJDFT
Processo: 0722802-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0722802-96.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RENATO COIMBRA SCHMIDT RECORRIDO: ILSON FONSECA VIANA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO AFASTADA. DANO MATERIAL. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento de R$ 1.300,00, a título de danos materiais, em virtude de acidente de trânsito. 3. O réu/recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por parcialidade do Juízo, o qual supostamente não enfrentou os argumentos deduzidos em defesa, bem como tratou diferenciadamente as partes quando da instrução. Sem razão. O decisum encontra-se devidamente motivado, com as premissas fáticas e jurídicas explicitadas, em obediência aos critérios legais. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados pelas partes. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além do que, não se comprovou o aludido tratamento desigual, sendo certo que o juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e desnecessária a produção de prova outra requerida em instrução, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado. Oportuno rememorar, outrossim, que o incidente de suspeição possui previsão procedimental própria (art. 30, da Lei 9.099/95, e art. 146, do CPC), não seguida pela parte interessada. Não vislumbro demonstrada qualquer ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade do Juízo. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 4. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral dos demais veículos, havendo presunção de culpa de quem colide na traseira do veículo que lhe segue à frente. (Acórdão n.1139804, 07164300320178070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018). 5. No caso, não há elementos de informação capazes de afastar a referida presunção. Isso porque, sobressai do contexto probatório dos autos, notadamente das fotos de ID 32311541, que o veículo do réu/recorrente colidiu com a traseira do veículo do autor/recorrido, enquanto estava parado na via, prestando serviço à Novacap (retirada de galhos e troncos). Com efeito, o réu/recorrente não observou as cautelas necessárias de tráfego, não se eximindo de sua responsabilidade pelo fato de o veículo abalroado estar parado, sobretudo na hipótese, em que se trata de um caminhão de longa extensão, bem como onde havia ampla visão da via. A direção em velocidade compatível e com a distância adequada são deveres do motorista diligente, o que não se verificou na espécie. Por fim, as testemunhas ouvidas em juízo atestam a dinâmica dos fatos conforme exposto pelo autor/recorrido, como também houve prova da freada brusca (mídia de vídeo), robustecendo a narrativa de condução do veículo do recorrente em velocidade alta. 6. Dessa forma, à míngua de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido, subsiste a culpa da parte recorrente pelo acidente em voga e o consequente dever de indenizar, nos exatos termos da sentença, inclusive em relação ao quantum, não impugnado especificamente. 7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. 8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, critério este utilizado em razão do baixo valor da condenação. “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE TRÂNSITO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. A ausência do vício apontado, omissão, indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita. 4. O embargante aponta o vício de omissão do acórdão ao argumento de que na via onde trafegava, EPDB, o veículo do embargado estava irregularmente estacionado na pista de rolagem à sua frente, interrompendo seu fluxo natural, sem qualquer sinalização, não teria constado expressamente na parte dispositiva do “decisum”. 5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos no item 5 da ementa, “(...) 5. No caso, não há elementos de informação capazes de afastar a referida presunção. Isso porque, sobressai do contexto probatório dos autos, notadamente das fotos de ID 32311541, que o veículo do réu/recorrente colidiu com a traseira do veículo do autor/recorrido, enquanto estava parado na via, prestando serviço à Novacap (retirada de galhos e troncos). Com efeito, o réu/recorrente não observou as cautelas necessárias de tráfego, não se eximindo de sua responsabilidade pelo fato de o veículo abalroado estar parado, sobretudo na hipótese, em que se trata de um caminhão de longa extensão, bem como onde havia ampla visão da via. A direção em velocidade compatível e com a distância adequada são deveres do motorista diligente, o que não se verificou na espécie. Por fim, as testemunhas ouvidas em juízo atestam a dinâmica dos fatos conforme exposto pelo autor/recorrido, como também houve prova da freada brusca (mídia de vídeo), robustecendo a narrativa de condução do veículo do recorrente em velocidade alta.(...)”. 6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o inciso XXXVII e ao art. 37, §6o da CRFB, porquanto sustenta ausência de imparcialidade na fase instrutória, ao deixar o juízo a quo de considerar os seus argumentos, tendo o Acórdão recorrido mantido o referido decisum. Afirma, por fim, que “a decisão recorrida fundou-se em interpretação literal e rasa de dispositivo legal evidentemente inaplicável ao caso, e em direta afronta aos dispositivos constitucionais acima destacados. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 36725207. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o inciso XXXVII e ao art. 37, §6o da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Tem-se em conta, ainda que a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados (art. 5o inciso XXXVII e ao art. 37, §6o da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao artigo 29, inciso II do Código de Trânsito da Lei 9.503/1997 e aos arts. 371, 373, II e 146 do Código de Processo Civil o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. Outrossim, o STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Aquela Corte Constitucional chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca de a quem incumbe a responsabilização pelo sinistro em que se envolveram as partes, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 21 de julho de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal